Tribunal: STF
Processo: ADI 6013
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis – COBRAPOL, em face do art. 10 do Decreto 12.218/2006 do Estado do Mato Grosso do Sul. 
    Alega, em síntese, que:
    “[...] a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade ataca o artigo 10 do Decreto 12.218/06, do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, que aprova a estrutura básica e dispõe sobre a competência e composição dos cargos da Diretoria-Geral da Polícia Civil, no que tange ao disposto na Seção II ‘Do Conselho de Ensino da academia de Polícia Civil’, tratando de forma desigual os membros da Polícia Judiciária, confrontando os direitos salvaguardados na Constituição Federal de 1988: 
    Art. 10. O Conselho de Ensino será composto pelos seguintes membros: 
    I – natos; 
    a) Diretor da Academia de Polícia Civil, na qualidade de Presidente; 
    b) Diretor do Departamento de Polícia Capital; 
    c) Diretor do Departamento de Polícia Especializada; 
    d) Diretor do Departamento de Polícia do Interior; 
    e) Diretor do Departamento de Inteligência; 
    f) Diretor do Departamento de Recursos e Apoio Policial; 
    g) Corregedor-Geral de Polícia; 
    h) Ouvidor-Geral de Polícia. 
    II – Nomeados: quatro membros escolhidos do quadro de professores Delegados de Polícia, indicados pelo Diretor da Academia de Polícia Civil, sendo dois titulares e dois suplentes, que serão nomeados pelo Diretor-Geral.
    [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Acrescenta, que,
    “[p]ara a perfeita compreensão da inconstitucionalidade do ato ora posto em debate, necessário se faz identificar a composição da Polícia Judiciária nos termos da lei Complementar nº 114, de 19 de dezembro de 2005. 
    O art. 34 da LC nº114/05 dispõe que ‘aos ocupantes de cargos das carreiras da Polícia Civil serão conferidas, com exclusividade, atribuições de polícia judiciária’, composta por Delegado de Polícia, Agente de Polícia Judiciária, Perito Oficial Forense, Perito Papiloscopista e Agente de Polícia Científica. Apesar disso, o art. 10 do Decreto N.º 12.218, de 28 de dezembro de 2006, estabelece que serão membros do Conselho de Ensino apenas os Delegados de Polícia. 
    Visando combater a desigualdade ora estipulada, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul – SINPOL, em 21 de janeiro de 2016, protocolou junto à Academia de Polícia Civil – ACADEPOL/MS, solicitação para que representantes de todas as carreiras do Grupo Polícia Civil participassem da composição do Conselho de Ensino da Academia de Polícia Civil, a qual foi indeferida por unanimidade, não sendo disponibilizado o fundamento de tal decisão.
    Tendo em vista que a Academia de Polícia Civil tem por finalidade a formação do Policial Civil, nada mais adequado do que a participação de representantes de todas as carreiras policiais, que muito poderão contribuir com a experiência adquirida no desempenho de suas funções, além do conhecimento intelectual necessário.
    [...]” (pág. 3 da inicial).
    Sustenta, assim, que,
    “[s]endo a Academia de Polícia destinada à formação dos titulares de todas as carreiras da polícia civil, não se pode cogitar que a composição do Conselho de Ensino seja restrita a determinada categoria, qual seja, a de Delegado de Polícia, por ferir manifestamente o Princípio da Isonomia. 
    Tendo a igualdade sido contemplada no Art. 5º da Constituição Federal de 1988, não há que se perpetuar quaisquer normas que venham feri-la. Nesse sentido, o doutrinador, hoje Ministro dessa Corte Suprema, Alexandre de Moraes lecionou: 
    A igualdade se configura como uma eficácia transcendente de modo que toda situação de desigualdade persistente à entrada em vigor da norma constitucional deve ser considerada não recepcionada, se não demonstrar compatibilidade com os valores que a constituição, como norma suprema, proclama. 
    O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que encontram-se em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas , raça, classe social.
    [...] 
    O Princípio da Isonomia é a base de sustentação do Estado Democrático de Direito. 
    Historicamente, o Princípio da Isonomia é reportado nas antigas civilizações, nas mais diversas acepções de justiça e em diferentes interpretações, com abrangências em algumas mais dilatadas, em outras nem tanto, porém sempre presente. Considerando que a aplicação de um princípio depende da interpretação que lhe é outorgada nos diversos momentos históricos, temos que o princípio da isonomia tem como fundamento basilar a proibição aos privilégios e distinções desproporcionais. 
    Daí decorre que não se pode reconhecer tal princípio apenas sob seu aspecto formal, perante o texto literal da lei, mas também sob seu aspecto material a fim de lhe conferir condições de aplicabilidade. É necessário para sua aplicabilidade, instrumentos reais para a concretização dos direitos conferidos nas normas programáticas insculpidas nos ordenamentos legais.
    [...] 
    Não se pode usar de dois pesos e duas medidas para o mesmo objeto, como ocorre com o artigo 10 do Decreto 12.218/06. Ora, se a norma em questão trata da estrutura básica e competência e composição dos cargos da Diretoria-Geral da Polícia Civil, não se pode contemplar apena Delegados de polícia para compor o Conselho de Ensino, em detrimentos dos demais grupos da Polícia Civil.
    [...]” (págs. 6-9 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pleiteia
    “[...] a concessão da medida liminar para suspender a vigência do art. 10 do Decreto N.º 12.218, de 28 de dezembro de 2006, editado pelo Governador do Estado de Mato Grosso do Sul;
    [...] 
    O CONHECIMENTO e o PROCESSAMENTO da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para, ao final, ser JULGADA PROCEDENTE para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 do Decreto N.º 12.218, de 28 de dezembro de 2006, pela configuração da violação ao direito subjetivo isonomia, previstos respectivamente no Art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil.
     [...]” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1). 
    O Governador do Estado do Mato Grosso do Sul apresentou informações asseverando a constitucionalidade do art. 10 do Decreto 12.2018/2006 (doc. eletrônico 12).
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e no mérito, pela improcedência do pedido (documento eletrônico 16).
    A Procuradoria-Geral da República, por seu turno, manifestou-se pelo não conhecimento da ADI nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10 DO DECRETO 12.218/2006, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. CONSELHO DE ENSINO DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL ESTADUAL. COMPOSIÇÃO POR OCUPANTES DE CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA. NATUREZA REGULAMENTAR DO ATO. CRISE DE LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. 1. Não cabe ação direta contra ato de natureza regulamentar, que encontre fundamento em norma infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição da República, caso existente, dar-se-ia de maneira reflexa ou indireta. Precedentes. 2. Não decorre do princípio constitucional da isonomia a obrigatoriedade de composição paritária em todos os órgãos colegiados de direção superior da administração pública, em relação às inúmeras categorias funcionais que dela fazem parte. - Parecer pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pela improcedência do pedido. 
    [...]” (documento eletrônico 18). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a ação não merece seguimento.
    A norma apontada como inconstitucional é de caráter regulamentar, uma vez que o art. 10 do Decreto 12.218/2006 do Estado do Mato Grosso do Sul foi editado com o objetivo de estabelecer a composição do Conselho de Ensino da Academia de Polícia Civil, conforme os limites atribuídos pela Lei Complementar 114/2005. Além disso, o referido dispositivo também encontra fundamento no art. 82 da Lei estadual 4.640/2014. 
    Observo que, no caso dos autos, não há falar em inconstitucionalidade direta, mas sim, reflexa. Normas de caráter regulamentar ou normas secundárias, caso ultrapassem o que a lei regulamentada determina, devem ser objeto de análises de legalidade, e não de constitucionalidade. 
    Assim é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não se conhecer de ações diretas de inconstitucionalidade nas quais se questionam atos normativos secundários. Com esse mesmo entendimento, cito os seguintes precedentes:
    “ADIN - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC) - DECRETO FEDERAL N. 861/93 - CONFLITO DE LEGALIDADE – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o ato secundário pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado ultra legem, quer porque tenha permanecido citra legem, quer, ainda, porque tenha investido contra legem, a questão caracterizara, sempre, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em consequência, a utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata. - O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve estar adstrito poderá configurar insubordinação executiva aos comandos da lei. Mesmo que, a partir desse vício jurídico, se possa vislumbrar, num desdobramento ulterior, uma potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou obliqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada” (ADI 996/DF, Rel. Min. Celso de Mello). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 6º-A DO DECRETO N. 4.376/2002: NORMA DE CARÁTER SECUNDÁRIO QUE SE PRESTA A REGULAMENTAR O DISPOSTO NA LEI N. 9.883/1999. 1. Os atos regulamentares, cujo conteúdo ultrapasse o que na lei regulamentada se contém, podem estar eivados de ilegalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ADI 4.176/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Isso posto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (RISTF, art. 21, §1º).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator